Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.948.120/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ SILVA GOMES - CPF: 482.824.728-91 (EMBARGADO), SUELI RICATIERI SILVA GOMES - CPF: 611.851.408-91 (EMBARGADO), DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO - CPF: 041.621.611-00 (EMBARGADO), REGINA BAEZ - CPF: 086.615.531-72 (EMBARGADO), ADILSON DA SILVA GOMES - CPF: 223.537.981-87 (EMBARGADO), CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES - CPF: 453.330.171-15 (EMBARGADO), MARLENE GOMES DA COSTA - CPF: 292.737.491-00 (EMBARGADO), JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 468.364.621-87 (EMBARGADO), TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS - CPF: 176.053.851-53 (EMBARGADO), ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS - CPF: 225.969.501-97 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Verificada a omissão no julgado que deixou de se manifestar acerca do pedido de aplicação de multa quanto à inadmissibilidade do agravo interno, consoante art. 1.021, § 4o, do CPC/15, é do rigor o acolhimento dos embargos de declaração, contudo, sem alteração do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - MEE
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 125506697), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 124502696, proferido no agravo interno

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento a respeito da multa prevista no § 4o, do art. 1.021 do CPC/15, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da omissão apontada, dando-se provimento ao recurso.

Contraminuta apresentada no ID no 127234692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso em tela, verifica-se que a parte embargada ingressou com agravo de instrumento contra a decisão de 1o grau que saneou os autos em decisão complementar que rejeitou os embargos de declaração e aditou a decisão, para designar audiência de instrução para o dia 25/05/2022, às 16:00 horas, fixando o limite de 03 (três) testemunhas, independente de prévia apresentação de rol, bem como deferiu a prova pericial requerida pelos agravantes/requeridos.

Em decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15, haja vista que a decisão não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único.

Irresignada com a decisão, a parte embargada interpôs agravo interno, o qual foi desprovido por unanimidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente ocorreu omissão no acórdão embargado, visto que não foi apreciado o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Todavia, não procede a tese da embargante de aplicação de multa aos embargados.

Isto porque, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar-se em imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/15, apenas em razão do desprovimento do agravo interno, em votação unânime, uma vez que se mostra necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, ou seja, fato que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas o decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da preclusão. Precedentes.

3.
Descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno, em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. ”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1460318/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020) destaquei

Por sua vez, a jurisprudência deste tribunal não destoa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC.

2.
“Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 552953 SP 2014/0181057-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, J. 24/04/2018, Primeira Turma)

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. ”

(TJMT – RED No 1001956-90.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 11/02/2020) destaquei

Portanto, esclarecida e sanada a omissão existente no julgado,
acolho parcialmente
os presentes embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado do acórdão proferido no ID no 124366175.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022